Tribunal: STJ
Processo: 5041559-57.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232259 - RS(2025/0342610-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO MARIA WANDERLEY DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: NOEMIA INGRACIO DE SILVA - PR057087
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DEFICIENTE.
FUNDAMENTO AUTONÔMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do (s) dispositivo (s) de lei
supostamente violado (s) ou de cuja interpretação o acórdão impugnado
divergiu implica deficiência na fundamentação do recurso especial.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fbbf6bc-99aa-4328-8b52-02366314a0e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fbbf6bc-99aa-4328-8b52-02366314a0e5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232259 - RS(2025/0342610-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO MARIA WANDERLEY DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: NOEMIA INGRACIO DE SILVA - PR057087
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DEFICIENTE.
FUNDAMENTO AUTONÔMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do (s) dispositivo (s) de lei
supostamente violado (s) ou de cuja interpretação o acórdão impugnado
divergiu implica deficiência na fundamentação do recurso especial.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
192):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
COMPLEMENTAR. TEMAS DO STF. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 /STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, em suma, que "o objetivo do agravo interno, é
a reforma da decisão que não cumpriu com o entendimento firmado em
recursos repetitivos ou de repercussão geral do STF e STJ, pois não
deve incidir a Súmula 284, considerando que foi exposto desde o início
da execução os dispositivos violados e as razões da complementação de
forma clara e objetiva" (fl.219).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Consoante destacado na decisão agravada, para a admissão do
recurso especial exige-se clareza na indicação dos dispositivos de lei
federal alegadamente violados, bem como a explanação coerente, clara e
precisa da medida em que o aresto objurgado teria afrontado o
dispositivo, o que não foi observado na espécie.
Cumpre esclarecer que, "considerando que o recurso especial tem
como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da
jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados
pela instância de origem" (REsp 1.639.118/ RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe
.
27/6/2018)
Na hipótese dos autos, nota-se que nas razões do recurso especial
(fls. 161-183) traz uma narrativa completamente genérica, citando
vários artigos de lei de forma aleatória, abstendo-se de demonstrar de
que forma ocorreu a suposta violação à cada um deles e a partir daí
proceder a delimitação da violação da matéria insculpida no regramento
indicado, para que, assim, fosse viabilizado o necessário confronto
interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional
revelada
com
a
uniformização
do
direito
infraconstitucional sob exame.
Nesse contexto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, pois aplicou a jurisprudência desta Corte firme no sentido
de que a ausência de indicação precisa dos artigos de lei federal
supostamente violados, bem como as razões pelas quais o acórdão de
origem teria violado o conteúdo normativo de tais dispositivos
consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal,
inviabilizando a abertura da instância especial, a incidir, por analogia, a
inteligência do enunciado n. 284 do STF, em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
Ressalta-se que a indicação deve ser clara, precisa e específica, "(...)
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca
da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF."
(AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.684.101/MA,
Turma, DJe de
.
26/8/2020)
Nesse sentido (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. DANOS
MORAIS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DEDISPOSITIVO
LEGAL.
UTILIZAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

FÓRMULA '"E SEGUINTES"'. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e
seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela
fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.
Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não
lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao
relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado
a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
(AgInt no
responsabilidade é inteiramente do recorrente"
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.411.032/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
30/9/2019)
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos
Aresp 1839853/GO,
Ferreira, Dje
.
19/08/2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ROYALTIES.
DISTRIBUIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES. DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 284
DO STF. ANALOGIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Ao expor suas razões de recurso especial, a parte recorrente deve
apontar de forma compreensível e precisa o dispositivo legal que
entende violado. Tal ônus não se limita à mera indicação numérica
do artigo de lei. Tratando-se de artigo que se desdobra em
parágrafos, incisos, alíneas e itens, deve a parte insurgente
explicitar e individualizar, com clareza, o que entende haver sido
, especialmente quando em jogo a interpretação de dispositivos
violado
legais que contemplam extensa articulação e redação, como no caso
concreto. Precedentes.
2. Da mesma forma, "a citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei
federal, já que impossível identificar se foram citados meramente a
título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
interposto
[...]" (AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.810.695/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
29/11/2019)
3. Inviável conhecer da irresignação apenas pela mera indicação de que
foram contrariados os "arts. 47, 48 e 49 da
e 7o da Lei
Lei 9.478/97
" (e-STJ, fl. 1.454), tal como defendido pela agravante.
7.990/89
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

4. Mesmo fazendo referência numérica aos dispositivos anteriormente
indicados, não houve efetiva demonstração da violação do conteúdo
dos artigos de lei, até porque deduzidos de forma genérica, a
impedir a exata compreensão da controvérsia e, ainda, a
delimitação do aspecto normativo cuja interpretação por esta Corte
Superior se objetiva.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.872.293/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2022,
5/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara
e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o
óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais
no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é
impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na
alínea c do inciso III do
da Carta Magna também requer a
art. 105
indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a
divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 2.087.834/RJ,
Turma, DJe de
.
16/2/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO GERAL
DE
ARTIGOS.
DEFICIÊNCIA
TÉCNICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei
federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF.
[...]
Agravo interno desprovido (AgInt no
Rel. Min.
6.
REsp 1.863.790/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 23/8/2024)
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

Ademais, da análise do título executivo, o acórdão recorrido
afirmou expressamente que "não hOuve o diferimento da questão para o
cumprimento de sentença" (fl. 102), fundamento que não foi
devidamente impugnado nas razões recursais, atraindo, ainda, a
aplicação da Súmula 283/STF.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
DIREITO
AO
BENEFÍCIO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. SÚMULA 283/STF.
[...]
3. A falta de impugnação a fundamento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido implica inadmissão do apelo especial ante o óbice
contido na
A propósito: "Aplica-se a
Súmula 283/STF.
Súmula 283/STF,
quando o recurso especial não impugna fundamento suficiente, por si
só, para manter o acórdão recorrido (AgRg no
Rel.
AREsp 524.563/RR,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
".
30/09/2014)
4. Agravo regimental não provido (AgRg no
rel.
AREsp n. 361.728/PR,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
8/5/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. [...].
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.

RAZÕES
RECURSAIS
DEFICIENTES.
SÚMULA
283/STF.
SÚMULA 284/STF.
1. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
[...]
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.436.714/RJ,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2024)
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do apelo com lastro
na aplicação analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:04
Código de Controle do Documento: 9be6bb07-dd18-4aaa-9ba0-bdb66ab4d827

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.259 / RS
Número Registro: 2025/0342610-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50415595720244040000 50799958620144047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MARIA WANDERLEY DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: NOEMIA INGRACIO DE SILVA - PR057087
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO MARIA WANDERLEY DE ALMEIDA
ADVOGADOS : NOEMIA INGRACIO DE SILVA - PR057087
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 65fbd45d-9c63-407e-98e6-b2414ac4748d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 65fbd45d-9c63-407e-98e6-b2414ac4748d